Tribunal: STF
Processo: AI 809051
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo e do Consumidor. Serviço de telefonia. Definição de tarifas por área. Chamadas locais e interurbanas. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Competência. Anatel. Ausência de interesse. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que, nas causas em que se discute a prestação do serviço entre o consumidor e a concessionária de serviço público de telefonia, não há falar na inclusão da Anatel na demanda ou no deslocamento da competência para a Justiça Federal, sobretudo quando a agência reguladora não tenha demonstrado qualquer interesse no feito.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.